Tribunal: TJMT
Processo: 1026623-85.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026623-85.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUMATRA CAFES BRASIL S/A - CNPJ: 52.681.616/0003-30 (EMBARGADO), ANGELICA LUCI SCHULLER - CPF: 814.113.161-34 (ADVOGADO), FERNANDO CAMPOS SCAFF - CPF: 090.198.068-40 (ADVOGADO), RENATA MAHFUZ - CPF: 309.213.458-36 (ADVOGADO), NATACHA GABRIELLE DIAS DE CARVALHO - CPF: 019.455.111-33 (ADVOGADO), ANNA LUIZA DUARTE MAIELLO - CPF: 257.149.248-94 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO LIAN - CPF: 020.454.488-27 (EMBARGADO), LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO - CPF: 059.074.778-90 (EMBARGADO), ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ACAMPAMENTO RENASCER (EMBARGANTE), VALTER EVANGELISTA DE JESUS registrado(a) civilmente como VALTER EVANGELISTA DE JESUS - CPF: 351.013.931-34 (ADVOGADO), ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO - CPF: 926.189.101-25 (EMBARGANTE), RÉUS NÃO ENCONTRADO, INCERTOS, DESCONHECIDOS E TERCEIROS INTERESSADOS (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL HENRIQUE SERTORIO GONCALVES - CPF: 276.985.588-35 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (EMBARGANTE), MOVIMENTO SEM TERRA - MST (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO - CPF: 926.189.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DO EXERCICIO DE POSSE MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – LIMITAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR INSERIDA A ÁREA DENTRO DO BIOMA AMAZÔNICO – ATENDIDAS A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, TRABALHISTA E FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado do julgamento.

Embargos de declaração rejeitados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1026623-85.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADOS:

SUMATRA COMÉRCIO EXTERIOR LTDA. E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra v. acórdão desta Câmara que, por unanimidade, desproveu apelo interposto pela parte embargante.

Nas razões da peça de Id. 229499155, a parte embargante aduz, em síntese, existir vício de omissão no acórdão
“quanto ao fato de que os recorrentes comprovaram que residem no local desde 2011, contudo, apenas em 2017 a parte autora ajuizou a presente ação”
, sendo
“nítido que os recorrentes são os legítimos possuidores do imóvel em questão, pois passaram a residir no local em 2011, conforme foto”
, porque
“ninguém constrói uma casa com tais aspetos e infraestrutura da noite por dia, o que por si só confirma e evidencia a posse dos recorrentes no imóvel”
(sic).

Pede, assim, o
“provimento deste recurso, haja vista a omissão apontada, devendo ocorrer a integração do acórdão, pois os recorrentes demonstraram que são os verdadeiros possuidores do imóvel desde 2011”
(sic).

Intimada, a parte embargada apresenta contrarrazões na peça Id. 233001676, aduzindo, em suma, a correção do julgado e o descabimento dos aclaratórios, os quais devem ser rejeitados.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar alegados vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS PARA VINDICADA TUTELA POSSESSÓRIA DEMONSTRADOS –COMPROVAÇÃO DO EXERCICIO DE POSSE MEDIANTE EXPLORAÇÃO DE ATIVIDADE AGROPECUÁRIA – FARTA PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR PROVA ORAL COLHIDA EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE AGROPECUÁRIA EM CONSONÂNCIA COM A FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE – LIMITAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR INSERIDA A ÁREA DENTRO DO BIOMA AMAZÔNICO – ATENDIDAS A LEGISLAÇÃO AMBIENTAL, TRABALHISTA E FISCAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

A parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão. Embora impugne a documentação coligida pela parte autora, a referida documentação é farta no sentido de demonstrar que na área do imóvel era empreendida atividade de pecuária e mais recentemente de agricultura, respeitando-se a limitação legal ambiental (explora-se apenas 20% por se tratar de Bioma Amazônico).

A parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, por
“não concordarem a suspensão da ordem de imissão de posse ao incra, por suas próprias mãos invadiram e esbulharam parte da posse da autora que tem sobre si o encargo de respeito à legislação ambiental em bioma amazônico, com fortes restrições de desempenho de atividade e constante monitoramento dos órgãos trabalhistas, ambientais e de terras”
.

A alegação de respaldo da posse das famílias no princípio da função social da propriedade somente teve mínimo lastro jurídico durante o interstício em que o INCRA tinha demonstrado (via processo judicial que tramitava na Subseção Judiciária da Justiça Federal em Juara) interesse na desapropriação da área para fins de reforma agrária. Contudo, como bem assinalado na sentença recorrida, a própria autarquia federal desistiu da demanda judicial, o que denota evidente que não havia interesse do Estado, via órgão federal executor da reforma agrária, de utilização do imóvel para possível desapropriação contemplando a justificativa de função social.

A posse exercida pela parte autora contempla a função social do imóvel litigioso, o qual, por se inserir no Bioma Amazônico, possui grande limitação legal ambiental de exploração (80%), tendo a parte autora demonstrado o atendimento da legislação ambiental, trabalhista e fiscal.

Assim, ante o implemento dos requisitos legais para vindicada tutela possessória, bem como o atendimento da função social da propriedade nos moldes legais, procede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(destaquei)

Todavia, razão alguma assiste a parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou na conclusão do julgado, mediante análise acurada dos documentos e argumentos que compõe o caderno processual.

Com efeito, analisando o teor dos aclaratórios, evidencia-se
manifesta a pretensão da parte embargante em rediscutir questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

Neste contexto, saliento que a mera referência a fotografia de uma casa não tem o condão de alterar a conclusão depreendida de todo um conjunto de evidências probatórias coligidas ao feito, as quais são robustas na demonstração do implemento dos requisitos necessários à procedência da tutela possessória pretendida.

Neste sentido, trago à colação o teor do voto condutor do julgado, proferido nos seguintes termos:

“(...)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A ação de reintegração visa reaver a posse de quem injustamente a possua, restabelecendo ao possuidor à situação pregressa ao esbulho. Para isso, nos termos dos arts. 560 e 561 do CPC, incumbe a parte autora comprovar o exercício da posse, o ato de esbulho, a data de sua ocorrência e a perda da posse molestada.

Veja-se a redação dos mencionados dispositivos legais:

“Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

No caso concreto, infere-se que a sentença de procedência recorrida não comporta reparo, na medida em que a parte autora apelada comprovou por documentos e prova oral colhida em audiência de instrução o exercício da posse sobre a área objeto da invasão.

Aliás, embora impugne a documentação coligida pela parte autora, a referida documentação é farta no sentido de demonstrar que na área do imóvel era empreendida atividade de pecuária e mais recentemente de agricultura, respeitando-se a limitação legal ambiental (explorava-se apenas 20% por se tratar de bioma amazônico).

Além disso, a parte apelante não impugna especificamente a prova oral colhida em audiência de instrução, a qual é robusta, coerente e ratifica a existência dos requisitos de exercício de posse pela parte autora, bem como a injusta invasão dos requeridos apelantes, caracterizadora do esbulho, os quais, como bem assinalado na decisão recorrida, por “
não concordarem a suspensão da ordem de imissão de posse ao INCRA, por suas próprias mãos invadiram e esbulharam parte da posse da autora que tem sobre si o encargo de respeito à legislação ambiental em bioma amazônico, com fortes restrições de desempenho de atividade e constante monitoramento dos órgãos trabalhistas, ambientais e de terras”
.

A propósito, em consonância com o acima exposto, eis o teor da bem fundamentada sentença recorrida nestes pontos:

“(...)

Nos autos em comento a posse dos autores restou demonstrada por meio da vasta documentação acostada junto à inicial, documentos estes que robustamente comprovam a exploração continuada de atividades econômicas para atender a função social da propriedade que eles exerciam, vejamos:

a. ITR referente aos anos de 2012, 2013, 2014, constando o nome da Fazenda Mandaguari, anda com averbações de áreas de Reserva legal, bem como coberta por florestas nativas, e a área efetivamente aproveitável e ainda o rebanho. (Id. 9945647; 9945655; 9945668; 9945681; 9945688);

b. Recibo de Inscrição no CAR Id. 9945706, protocolado em 14.01.2016, ou seja, muito tempo antes da propositura da ação.

c. Consta no Recibo do CAR, a área total do imóvel em 17.529,1483, com área de Reserva Legal e em 13.696,9510 hectares, demonstrando o respeito à legislação ambiental.

d. CAR vinculado à matrícula 3835, de 15.02.1989, demonstrando longo período de documentação regular do imóvel.

e. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR de 1998, também em nome da Fazenda Mandaguari no município de Porto dos Gaúchos (Id. 9945715);

f. Notas Fiscais de venda de animais e Contratos de compra e venda (Id. 9945751; a 9945972, emitidos entre 2012 e 2017.

g. Imagens da área com as benfeitorias e rebanho (Id. 9945982; a 9946377);

h. Notas fiscais de aquisição de insumos a serem entregues na Fazenda Mandaguari, emitidas aa partir de 2012, de aquisição de sementes de pastagens, calcário, fertilizantes.

i. Relação de maquinários e implementos agrícolas utilizados no desempenho da atividade, conforme id. 9947029.

j. Comprovantes de pagamentos de salários, recolhimento de FGTS de funcionários, desde o ano de 2012 conforme id. 9947078 a 9947512.

k. Matrícula do imóvel, que teve seu primeiro registro em 03/02/1989, sobre a área já denominada Fazenda Mandaguari com 17.745,21 (dezessete mil, setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e um centavos).

Dos documentos acima relacionados, pode ser observado que que a autora estava sim explorando de maneira continuada a atividade pecuária na região, dando destinação econômica àquelas terras, respeitando as normas vigentes, onde possui benfeitorias consolidadas como pastagens, cercas, sede, curral, porteira, casa para funcionários, diversos equipamentos agrícolas.

Os documentos acima relacionados demonstram que é exercida atividade produtiva na área, inclusive com averbação do CAR das áreas preservadas.

(...)

Com relação aos demais requisitos legais, especificamente o esbulho possessório e a data de sua ocorrência, estes foram demonstrados através das imagens de id. 9627068 p. 28 a 31, 9627072 p. 22 a 30, Boletins de Ocorrências de id. 9627068 p. 32, 9969426.

Em audiência de instrução foi ouvido o representante da parte autora, sr. João Antonio Lian, confirmou a localização do imóvel nos municípios de Tabaporã e Porto dos Gaúchos, com área de 17.500 hectares, SENDO EXPLORADO APENAS 20%, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL POR ESTAR EM BIOMA AMAZÔNICO.

Que à época da ocupação a área era cercada por se dedicar a atividade pecuária, mas que hoje é uma fazenda destinada ao plantio de grãos, que há infraestrutura de casa de funcionários, currais, galpões para maquinários, energia elétrica, água por meio de poço, tendo adquirido a área no ano de 2003.

Quanto ao esbulho afirmou que a liminar deferida foi devidamente cumprida, e que restaram apenas 7 famílias que com o início do plantio, também se retiraram do local, e que desde o ano de 2017.

Quanto ao esbulho alegou que os réus realizaram ocupação violenta, com pessoas armadas, e que questionavam uma ação de desapropriação do INCRA.

Acerca da ação, informou que a área tinha 20% apenas de área aberta, mas que o INCRA à época entendia como produtiva a área que tivesse ocupação em 50%, mas que ao final, houve a desistência da ação pelo instituto de terras perante a Justiça Federal.

Em seguida foi ouvido
Sivaldo Olimpio de Oliveira, testemunha arrolada pela parte autora, desde o ano de 2004, e que é responsável pela Fazenda Baturi e pela Fazenda Mandaguari que ficam distantes 20 km.

Que a área explorava a área para criação de gado, e que a fazenda foi invadida em 2017, tendo iniciado em uma parte de pastagens e depois foram para sede, e que foram realizadas os cortes das cercas.

Que antes do esbulho ser efetivado, havia apenas uma família acampada à beira do estrada, e que saiu depois.

Em seguida foi ouvida
a informante Tatiane Feilipetto, advogada contratada para acompanhar a diligência de cumprimento da liminar.

Que o cumprimento da liminar foi pacífico, sendo disponibilizado um ônibus e um caminhão para o cumprimento da ordem, tendo permanecido 05 famílias.

(...)”

Assim, verifica-se que a sentença fundamenta de sobejo o implemento dos requisitos necessários à procedência da pretensão possessória, seja por farta prova documental, seja por prova oral que ratifica os elementos materiais coligidos, o que, por conseguinte, determinou a escorreita conclusão pela procedência do pedido.

De mais a mais, a alegação de respaldo da posse das famílias no princípio da função social da propriedade somente teve mínimo lastro jurídico durante o interstício em que o INCRA tinha demonstrado (via processo judicial que tramitava na Subseção da Justiça Federal em Juína) interesse na desapropriação para fins de reforma agrária.

Contudo, como bem assinalado na sentença recorrida, a própria autarquia federal desistiu da demanda judicial, o que denota evidente que não havia interesse do Estado, via órgão federal executor da reforma agrária, de utilização do imóvel para possível desapropriação contemplando a justificativa de função social.

De mais a mais, como bem assinalado na sentença recorrida, observa-se que a posse exercida pela parte autora contempla a função social do imóvel litigioso, o qual, por se inserir no Bioma Amazônico, possui grande limitação legal ambiental de exploração (80%), tendo a parte autora recorrida demonstrado o atendimento da legislação ambiental, trabalhista e fiscal.

No ponto, é bastante assertiva a sentença recorrida:

“(...)

A alegação dos réus, na peça de id. 10098891 de que não era exercida a função social da propriedade não prospera, ante a demonstração de diversas licenças ambientais, e o cuidado dos autores e manter-se regular perante os órgãos ambientais.

(...)
o cumprimento da função social é sempre analisado com os demais requisitos, não sendo o seu descumprimento um critério exclusivo para indeferimento da proteção possessória, já que a Constituição Federal previu expressamente a desapropriação para esse fim

A área em litígio atende à função social, sendo explorada atividade econômica no local, bem como não há irregularidades trabalhistas, fiscais ou ambientais.

(...)

Foi ouvido ao final,
A TESTEMUNHA ADELAIDO DE ALMEIDA COSTA QUE TRABALHA DESDE O ANO DE 2001 PARA A AUTORA, QUE HAVIAM SETE FAMÍLIAS QUE RESIDIAM NA ÁREA DE RESERVA DA FAZENDA
.

QUE ESSAS OUTRAS FAMÍLIAS QUE ESTAVAM OCUPANDO A ÁREA ANTES DO MOVIMENTO QUE ORIGINOU A PRESENTE DEMANDA SE RETIRARAM EM RAZÃO DA DECISÃO PROFERIDA PELO JUIZ DE JUÍNA.

ACERCA DESSE PONTO É IMPORTANTE CONSIGNAR QUE A PARTE AUTORA COLACIONOU A SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO DO INCRA ID. 70159789 P. 2 A 3, BEM COMO O PRÓPRIO INSTITUTO INFORMOU NESTES AUTOS QUE AS PESSOAS QUE OCUPAVAM A ÁREA NÃO TINHAM NENHUMA RELAÇÃO COM A AUTARQUIA, CONFORME ID. 11106531 P. 1 A 3.

Inclusive na manifestação de id. 10098891 p. 30, os réus alegam que adentraram à área mesmo a suspensão da ordem de imissão de posse na justiça federal, conforme transcrevo parte da peça defensiva:

“Em que pese ter sido revogada a imissão de posse conforme alhures, os requeridos alternativos não tiveram há não ser entrar na terra que por direito já é matéria discutida em juízo dependendo como dantes já explicitado apenas de uma pericia para a conclusão deste desfecho.”

E ainda outro trecho onde reconhecer haver pessoas trabalhando na área e gado, mas tentam desqualificar o trabalho desenvolvido, senão veja-se:

“Excelência que função social da propriedade temos no presente caso? Ao alegarem que usam esta propriedade para plantio de soja, na verdade encontra hoje na dita fazenda apenas algumas cabeças de gados magros e uma pessoa cuidando da sede da fazenda, mais nada.”

O que se verifica então,
É O VERDADEIRO ESBULHO POSSESSÓRIO, ADMITIDO PELOS RÉUS E QUE RESTOU EVIDENTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, BEM COMO A POSSE ANTERIOR, QUALIFICADA PELO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO SOCIAL E AMBIENTAL DA PROPRIEDADE PELOS AUTORES, LEVANDO, PORTANTO, À PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
.

NÃO SE PODE ADMITIR QUE AS DECISÕES DO PODER JUDICIÁRIO SEJAM DESRESPEITADAS COMO PRETENDEM OS RÉUS, QUE POR NÃO CONCORDAREM A SUSPENSÃO DA ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE AO INCRA, POR SUAS PRÓPRIAS MÃOS INVADIRAM E ESBULHARAM PARTE DA POSSE DA AUTORA QUE TEM SOBRE SI O ENCARGO DE RESPEITO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL EM BIOMA AMAZÔNICO, COM FORTES RESTRIÇÕES DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE E CONSTANTE MONITORAMENTO DOS ÓRGÃOS TRABALHISTAS, AMBIENTAIS E DE TERRAS.

(...)”

Assim, ante o implemento dos requisitos legais e atendimento da função social da propriedade nos moldes legais, procede a pretensão de reintegração de posse, devendo a sentença ser mantida incólume.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

(...)”
(destaquei)

Deste modo, não há falar em qualquer vício a ser sanado, salientando o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024